Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. DIREITO AO REEMBOLSO. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo defeito na prestação do serviço da empresa de turismo - venda e emissão de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, não há como responsabilizá-la pelos danos materiais e morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea.
2. O responsável pelo cancelamento do voo é a própria empresa aérea, já que não há qualquer nexo de causalidade entre o dano suportado pelo consumidor e a conduta praticada pela agência de turismo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.